Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO.
1. A fixação dos honorários advocatícios afigura consectário do efeito translativo, que permite a apreciação sem caracterizar julgamento extra, infra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, podendo ser sanado, inclusive de ofício.
2. O acolhimento parcial da impugnação do executado em cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor unicamente do executado. Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso não provido.